Tribunal: TCU
Processo: 007.816/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5011/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.816/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Branca Puntel Motta Alem (XXX.309.616-XX); Bruno Focas Vieira Machado (XXX.000.346-XX); Fabiano Rocha de Lacerda (XXX.388.258-XX); Gabriela Almeida Bastos (XXX.881.776-XX); Gabriela Cruz Morais (XXX.574.736-XX); Luiz Felipe de Oliveira Marchezini (XXX.490.516-XX); Marco Aurelio Torres de Jesus (XXX.707.056-XX); Maria Fernanda Cunha Silva (XXX.400.875-XX); Pablo Gustavo Oliveira Silva (XXX.833.856-XX); Yanne Cristina Ribeiro Orozimbo (XXX.957.836-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.